Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-73.2004.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000304-73.2004.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIANO OLIVEIRA LIMA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E HÉLIA SANTAREM MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA DA ÁREA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A TERRACAP ajuizou oposição em desfavor da autora e do réu reclamando o domínio da área em disputa, haja vista a alegação de que está inserida em terra pública, insuscetível de usucapião. Todavia, a questão relativa à sobreposição de matrículas está pendente de julgamento. 2. A definição da melhor posse entre particulares não prejudicará o direito da Terracap, caso o pedido na ação de anulação do registro seja acolhido, uma vez que terá o direito de reivindicar o bem de quem injustamente o possua. A discussão entre os particulares, portanto, está restrita ao pedido de reintegração de posse, nada dispondo sobre a propriedade do imóvel, razão da improcedência do pedido, na oposição. 3. A autora demonstrou estar na posse do imóvel, desde abril de 1999, devendo ser mantida a sentença, em que a autora foi, definitivamente, reintegrada na posse do referido imóvel. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, defendendo ter demonstrado a titularidade e o exercício pacífico da posse. Indica que o contrato de cessão de direitos possessórios, que serviu de base para a pretensão da recorrida, foi rescindido anteriormente, e que o insurgente adquiriu o imóvel de forma regular e legítima, após a rescisão contratual e o retorno dos direitos ao cedente original; b) artigo 561 do Código de Processo Civil, sustentando que foram desconsideradas as regras de distribuição do ônus da prova, bem como que demonstrou a posse de boa-fé. Aponta que a decisão do tribunal de origem não exigiu da parte adversa a comprovação do alegado esbulho. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer que seja sanada a omissão quanto a condenação da TERRACAP ao pagamento de percentual de honorários sucumbenciais à advogada do recorrente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, descabe dar seguimento ao apelo no que concerne ao requerimento para que seja sanada a omissão relativa à condenação da TERRACAP ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, o recurso especial de ID 67358089 não merece ser conhecido, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição em data anterior do apelo especial de ID 67358059. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.651.821/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015